Tribunal: TJDFT
Processo: 0000223-36.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Por meio dos documentos anexados ao Id. 38906635, foi comunicado a esta Relatoria o óbito do réu UELLINGTON DE JESUS. Manifestação do MP, Id. 38963680. É o relato. Decido. De acordo com o art. 107, inciso I do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela morte do agente. Assim, uma vez comprovado o passamento do réu Uellington de Jesus, Declaro extinta a punibilidade, com base no dispositivo legal acima citado. Notifique-se a Defensoria Pública do teor desta decisão. Arquivem-se os autos.